Tribunal: TJDFT
Processo: 0749458-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0749458-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: THIAGO ALBUQUERQUE CUNHA NOBREGA DECISÃO A Lei 9.099/1995 estabelece que o preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (art. 42, §1o c/c o art. 54, parágrafo único). Também o atual RITRJE/DF esclarece, em seu art. 31, §1o, o entendimento já consagrado e decorrente da previsão legal: §1o - Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso, por ocasião do exame de admissibilidade, a parte recorrente foi intimada a comprovar o recolhimento do preparo recursal nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, protocolizado em 17.9.2024 (ID 65033842), uma vez que apenas a guia e comprovante de recolhimento das custas foram apresentadas. Contudo, o comprovante bancário (ID 65587632) mostra que o pagamento do preparo recursal somente foi efetuado em 23.10.2024, o que caracteriza sua intempestividade. O Enunciado 80 do FONAJE diz que “o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa, conforme Enunciado 168, também do FONAJE. Não constatado o pagamento do preparo recursal dentro do prazo legal, o recurso é deserto. Desse modo, extemporânea, a guias e o comprovante anexados aos autos. Assim, não conheço do recurso inominado, nos termos do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O não conhecimento do recurso, ainda que por decisão monocrática, caracteriza o recorrente como vencido, atraindo a incidência do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95 quando houverem sido apresentadas contrarrazões (ID 65033847), independentemente de a sentença de origem ter ou não analisado o mérito da pretensão autoral. Operada a preclusão, baixem os autos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator